Tribunal: TJDFT
Processo: 0726217-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE COOPERADO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DO PEDIDO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA MANTIDA.
1. A ausência de reiteração do pedido de processo que foi extinto sem resolução de mérito afasta distribuição por dependência determinada no inciso II, do artigo 286, do CPC, devendo-se manter a distribuição aleatória.
2. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.